Tribunal: TJDFT
Processo: 0707097-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707097-04.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VERCELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, FRANCISCO AUGUSTO DA COSTA DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 138075578, autos originários) que, na execução fiscal proposta contra VERCELLI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, para inclusão dos sócios administradores no polo passivo, nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de VERCELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP, SEBASTIAO BORGES DE ANDRADE e FRANCISCO AUGUSTO DA COSTA. Francisco Augusto da Costa apresentou exceção de pré-executividade na qual arguiu a sua ilegitimidade passiva, por ter se retirado do quadro societário da empresa executada antes da constituição do crédito em execução. Em impugnação, o exequente informou que já havia pleiteado a retirada do excipiente do polo passivo em 09.06.2014, o que não foi apreciado por este Juízo até o presente momento. É o breve relato. DECIDO. Assiste razão ao Distrito Federal. Compulsando os autos verifica-se que o exequente, em junho de 2014, já havia pleiteado a retirada do excipiente e do corresponsável Sebastião Borges de Andrade do polo passivo desta demanda, em razão de ter sido apurado em processo administrativo a inexistência de quaisquer fatos que autorizassem a responsabilização pessoal deles pelos débitos da pessoa jurídica executada (págs. 3/5 do ID 39878982). Nesse contexto, considerando o pedido formulado pelo exequente, EXTINGO PARCIALMENTE ESTA EXECUÇÃO FISCAL, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, para determinar a imediata exclusão de SEBASTIAO BORGES DE ANDRADE e FRANCISCO AUGUSTO DA COSTA do polo passivo deste feito. Fica prejudicada a análise da exceção de pré-executividade, pois o pedido nela encerrado era idêntico ao que formulado primeiramente pelo exequente. Resolvidas tais questões, passo à análise acerca do pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios TAMYRES PEREIRA ARAÚJO MARTINS e DIEGO ROCHA DOS SANTOS, em razão de suposta dissolução irregular da pessoa jurídica executada (págs. 3/5 do ID 39878982). Analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão ao exequente, porquanto há, no presente feito, apenas indícios da dissolução irregular da empresa, com a certidão do oficial de justiça que noticia a não localização da pessoa jurídica em seu estabelecimento comercial, ou seja, no endereço cadastrado junto ao Fisco. É cediço que a pessoa jurídica, tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto aos órgãos públicos. Com efeito, manter atualizado o seu endereço junto à Administração Tributária consiste em obrigação acessória do contribuinte, decorrente de legislação tributária, nos termos do art.127 do CTN. Existência semelhante é prevista no Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda), especialmente em seus artigos 26 e incisos (relacionado à pessoa física) e 202, I, a e b (dirigido especificamente à pessoa jurídica). Porém, como mencionado pelo exequente existem apenas indícios de dissolução irregular pela não localização da empresa no endereço cadastrado na Junta Comercial, ou seja, há uma presunção de fraude e tal circunstância, por si só, não se presta a amparar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa, sem a apuração dos motivos que levaram a empresa a não funcionar naquele endereço e ainda se houve a conduta ilícita do sócio-gerente. Nesse sentido: [...] Ante o exposto, INDEFIRO a inclusão dos sócios TAMYRES PEREIRA ARAÚJO MARTINS e DIEGO ROCHA DOS SANTOS no polo passivo desta execução na condição de corresponsáveis. Em prosseguimento, no que se refere ao pedido de citação editalícia da empresa devedora, aviado pelo exequente (págs. 61/62 do ID 39878982), a análise dos autos evidencia que não foram esgotados os meios disponíveis para localização da executada, razão pela qual INDEFIRO tal pleito. Cite-se a empresa executada nas pessoas de seus administradores (cf. págs. 65/67 do ID 39878982), Tamyres Pereira Araújo Martins e Diego Rocha dos Santos, cujos endereços constam da pág. 22 do ID em referência. Intimem-se. Cite-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. O valor postulado na execução fiscal é de R$ 100.275,04 (id. 39878982, autos originários). O cerne da controvérsia cinge-se à verificação acerca do pedido de desconsideração da empresa devedora para inclusão de seus sócios administradores no polo passivo da execução fiscal. O agravante-exequente alega que o mandado de citação não foi cumprido, uma vez que constatado que o estabelecimento comercial foi fechado há 4 anos. Defende que o fato da empresa não ter sido localizada em seu domicílio fiscal, nos termos do enunciado da Sumula 435 do eg. STJ, autoriza o redirecionamento da execução para os sócios gerentes. A pessoa jurídica, como pressuposto do princípio da autonomia subjetiva da pessoa coletiva, tem existência independente e, portanto, personalidade jurídica e patrimônio distinto dos membros que a integram, motivo pelo qual a legislação estabelece expediente repressivo à sua má utilização. O redirecionamento da execução fiscal contra os sócios gerentes da empresa devedora é admissível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo como hipótese de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias. Sobre o tema, o eg. STJ, em julgamento de recurso repetitivo (1.371.128/RS), fixou a seguinte tese jurídica (Tema 630): “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente.” Além disso, o eg. STJ editou a Súmula 435, consolidando o entendimento de que existe uma presunção de irregularidade na dissolução de empresa que deixa de funcionar no local do seu domicílio fiscal, que possui o seguinte teor: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.” Contudo, da analise dos autos originários, verifica-se que a empresa devedora nem sequer foi citada, sendo inadmissível, neste momento processual, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, sem observância do contraditório e da ampla defesa. A simples falta de cumprimento de obrigação tributária e não localização da devedora em seu endereço fiscal, não importa em redirecionamento automático da execução para seus sócios gerentes, sem que seja instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos dos arts. 133 ao 137 do CPC. O Juízo a quo determinou, por meio da r. decisão agravada, a citação da empresa executada nas pessoas de seus administradores, sendo que o mandado de citação ainda não foi expedido. Ademais, ausente o perigo de dano a ensejar o deferimento do pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. Assim, nesta análise inicial, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. À Secretaria para excluir da autuação do Pje como agravado Francisco Augusto da Costa do polo passivo e incluir Tamyres Pereira Araújo Martins e Diego Rocha dos Santos. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora